Tribunal: TJDFT
Processo: 0725269-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725269-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DIEGO CONCEIÇÃO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. "QUANTUM" DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tráfico. Réu surpreendido em um bar e casa de diversões na 704 Norte/DF, com 13 (treze) porções de cocaína, que pesaram 11,07 (onze gramas e sete centigramas). Negativa de autoria que não se sustenta, eis que dois policiais presenciaram a ocasião do descarte da droga. 2. Consoante entendimento firmado sob repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 591.054/SC, “ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais”. 3. Assim, a existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser utilizada como fator desfavorável ao réu no tocante à aplicação da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência. Precedentes do STF e STJ. 4. Dado parcial provimento ao recurso da Defesa para o reconhecimento da causa de diminuição de pena relacionada com o tráfico privilegiado, em seu grau máximo. O recorrente aponta violação ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser possível a utilização de ações penais em curso para a formação da convicção de que o réu se dedica à atividade criminosa, de modo a afastar a incidência da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024